Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. NÃO INCLUSÃO NO ESBOÇO DE PARTILHA.
1. As dívidas de sociedades empresárias nas quais o falecido era sócio não se confundem com o patrimônio do espólio, salvo prova de que o inventariado era codevedor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.